Tribunal: TCU
Processo: 029.936/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10322/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.936/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danilo Sousa Porto (XXX.097.477-XX); Davi Felipe Ferreira Lisboa (XXX.723.807-XX); Deyvison dos Santos Pereira (XXX.645.227-XX); Felippo Lopes Eduardo (XXX.744.277-XX); Gabriel Ortega Goncalves Silva (XXX.493.987-XX); Gilson Cordeiro Ferreira (XXX.099.527-XX); Joao Victor Pientznauer Drumond (XXX.588.957-XX); Marcelo Gomes Figueiredo (XXX.848.367-XX); Marcio Cerqueira de Oliveira Junior (XXX.074.477-XX); Pedro Henrique Souza Frasson (XXX.643.887-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.